Tribunal: CARF
Processo: 16327.914002/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914002/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.011 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
UNIBANCO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos elementos
que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte o ônus
probatório de justificar sua origem. A ausência de comprovação dos créditos
indicados em DCOMP importam em denegação do pedido compensatório, por ser
do interessado o ônus de apontar e comprovar adequadamente os fatos que
autorizam o abatimento de débitos por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os débitos
suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a sua restituição
ou compensação autorizadas por lei, cabendo ao contribuinte o ônus de provar o
direito creditório pleiteado. Nesses termos, devem os autos retornar à DRF de
origem para análise e suficiência do crédito requerido, evitando, assim, a
caracterização de cerceamento de defesa e supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914002/2009-81
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.305/311, contra Acórdão da DRJ, fls.290/297,
que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, fls. 02/08, protocolada
pelo contribuinte contra Despacho Decisório (fl.77) que não homologou a declaração de
compensação (DCOMP n. 31897.41402.040506.1.3.02-0059 - fls. 80/85), para utilização do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ – ano calendário de 2004 – no valor de R$
746.711,42.
O Despacho Decisório apresentou os seguintes fundamentos para não
homologação do crédito pretendido:

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Devidamente cientificado da decisão, às fls.79, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls.02/08), e anexos (fls. 09/112), alegando o seguinte,
conforme consta no relatório do Acórdão combatido:
A não homologação da compensação pleiteada parece ter decorrido do preenchimento
na DIPJ 2005, pois o IRRF sobre JCP de dezembro de 2004 não havia sido incluído na
DIPJ original, uma vez a Manifestante não havia recebido o Informe de Rendimentos
até a data de entrega da declaração. Essa DIPJ original, entretanto, foi retificada e já
apresenta o crédito controvertido.
Ademais, no preenchimento da PERDCOMP foi indicado somente o valor do IRRF,
quando o correto seria indicar todos os elementos que compõem o saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário 2004, conforme planilha de composição do saldo negativo ora
anexada.
O equívoco de ordem formal é claro, pois o Despacho Decisório tomou como
supedâneo informações que foram erroneamente prestadas pelo Manifestante, de modo
que, corrigindo-se tais lapsos, resta evidenciado o lídimo direito creditório do
Manifestante.
Todo ato administrativo perpetrado com vistas à cobrança de determinado tributo
manifestamente indevido ou a maior, bem como que obstaculizar a sua devolução,
mostra-se frontalmente contrário aos ditames dos preceitos constitucionais.
Não obstante, o Acórdão recorrido, fls. 290/297, reconheceu parcialmente o pleito
do contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Saldo negativo.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ depende
da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado poderá ser deduzido do
imposto devido o imposto retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls.305/311, onde
repisa e reforça os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade, agora renovados
diante do combate ao Acórdão de primeira instância administrativa, sustentando a integral
procedência do direito creditório pleiteado e referente ao saldo negativo de IRPJ do período.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O contribuinte alega que declarou a totalidade do IRRF, no valor de R$
1.418.598,14, em consonância com as informações da DIPJ/2005 (ano-calendário 2004),
composto conforme abaixo:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Esclarece que
- o somatório de IRRF do período de fevereiro a julho de 2004, no montante
de R$ 41.600,56, utilizado no cômputo do saldo negativo, refere-se à fonte
de órgãos públicos, declarado na linha 09, da Ficha 11, da DIPJ 2005 (doc.
03).
- Com relação ao montante de R$ 630.286,15, computado na apuração do
saldo negativo de IRPJ/2004, vale esclarecer que a RFB não identificou o
saldo negativo de empresas controladas (doc. 06), uma vez que estas são de
origem de incorporação das empresas Vida Network, Unibanco Saúde e
PAC Prestadora de Serviços.
- A empresa Vida Network Saúde Ltda. (CNPJ 01.227.712/0001-00), em
27.02.2004, (Balancete Base 31.01.2004), foi incorporada pela empresa
Unibanco AIG Seguros S.A (CNPJ 33.166.158/0001-95), conforme se
verifica dos atos societários (doc. 07). Como consequência disso, o saldo
negativo de 2003, no montante de R$ 324.953,56 passou a incorporar o
ativo da empresa Unibanco AIG Seguros, conforme se verifica na DIPJ
(Vida Network Saúde Ltda.) na Ficha 12 - Cálculo do Imposto de Renda
(doc. 08).
- No mesmo período, ocorreu a incorporação da empresa Unibanco Saúde
(CNPJ 68.741.800/0001-05) pela empresa Unibanco AIG Seguros S.A
(CNPJ 33.166.158/0001-95), conforme se verifica dos atos societários (doc.
09). Comprova-se por meio do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido
Contábil (doc. 10), elaborado em 31.01.2004 pela FSA Network, a
constatação do crédito de R$ 481.530,77 a título de Impostos a Recuperar, o
qual passou a integrar o ativo da empresa Unibanco AIG Seguros.
- A empresa PAC prestadora de Serviços, inscrita no CNPJ n°
00.790.681/0001-39, foi incorporada, em 27.02.2004, pela Unibanco AIG
Seguros, conforme se verifica em ato societário (doc. 11), incorporando o
crédito de R$ 1.225,90.
- Recorrente detém o crédito de R$ 807.710,23, não merecendo prosperar as
glosas do saldo negativo, devendo o montante de R$ 630.286,15 ser
computado no saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2004.
- Com relação à dedução de R$ 746.711,43, corresponde ao IRRF sobre a
receita de JCP da empresa IRE RESSEGUROS S.A., conforme informe de
rendimento do ano-calendário de 2004 (doc. 13), devidamente contabilizado
na conta "#114414001 — Imposto de Renda — Juros Cap." (doc. 14).
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Nesse aspecto, compulsando os documentos apresentados, passo a realizar análise
documental a partir das informações prestadas em Recurso Voluntário e dos documentos
acostados aos autos pelo recorrente. Senão vejamos.

a) IRRF de fevereiro a julho de 2004, correspondente à soma das seguintes parcelas:
R$7.785,30 (fevereiro), R$2.886,34 (março), R$4.909,82 (abril), R$7.188,77 (maio),
R$7.097,75 (junho) e R$11.732,58 (julho):

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Sobre os valores apontados acima, observo que o contribuinte apenas juntou
aos autos DIPJ do ano calendário 2004, sem acostar os demais documentos comprobatórios
do direito creditório alegado.
Nessa linha, conforme já entendimento consolidado desta Turma, venho me
manifestando no sentido de que apenas a apresentação DIPJ não é documento probante suficiente
para comprovação do direito creditório alegado. Seriam necessários documentos adicionais
(contábeis e fiscais) para fortalecer a alegação do contribuinte, e que não foram apresentados até
o presente momento.

b) Com relação ao montante de R$ 630.286,15:
Em relação a esta rubrica, verifica-se que não houve análise do direito
creditório pela unidade de origem, tampouco pela DRJ.
Assim, embora os documentos juntados aos autos em uma análise preliminar
indiquem a existência do direito creditório, seu reconhecimento neste momento processual
implicaria supressão de instância.
Com efeito, além dos atos societários de incorporação, devem ser analisados os
documentos fiscais da incorporada que ensejam o crédito pleiteado.
Ademais, compartilho do entendimento de que é possível reconhecer da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base
no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi
homologada.

c) Com relação à dedução de R$ 746.711,43:
Por fim, em relação a esta rubrica, os documentos apresentados indicam se tratar
de IRRF sobre a receita de JCP da empresa IRE RESSEGUROS S.A., conforme informe de
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

rendimento do ano-calendário de 2004 (doc. 13), devidamente contabilizado na conta
"#114414001 — Imposto de Renda — Juros Cap." (doc. 14):

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Assim, nesse caso em específico, entendo que há maiores indícios para sustentar o
alegado pelo contribuinte.
De qualquer forma, a respeito da apreciação dos documentos comprobatórios
juntados aos autos pelo contribuinte, tenho mantido entendimento alinhado ao respeito à verdade
material e ao formalismo moderado.
Porém, para evitar supressão de instância, e considerando que alguns documentos
mencionados não foram analisados pelas instâncias administrativas anteriores, acredito que o
melhor direcionamento da questão seja a reanálise dos mesmos pela autoridade de origem,
conforme reiteradamente decidido por esta Turma em casos similares.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração todos
os documentos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
outros documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914002/2009-81

Fl. 468
DF CARF MF
Original